Tribunal: STF
Processo: RE 1282692
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL. AÇÃO RESCISÓRIA COM FULCRO NO ART. 485, INCISO V, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICÁVEL O ART. 557 DO CPC. MAJORAÇÃO DE COEFICIENTE DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA VIGÊNCIA LEI N° 9.032/1995. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE LEI CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1 - A jurisprudência vem entendendo ser plenamente possível o julgamento de ação rescisória por meio do art. 557 do CPC. Precedentes desta Corte. 



    2 - Diante das sucessivas disposições legislativas, inclusive, com aplicação pretérita da lei mais benéfica aos segurados por parte da jurisprudência, a questão foi submetida ao Plenário do E. STF que, em julgamento realizado no dia 08 de fevereiro de 2007, nos Recursos Extraordinários n°s 415.454 e 416.827, interpostos pelo INSS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, por maioria, entendeu que a majoração do percentual de pensão por morte, introduzida pela Lei n° 9.032/1995, somente poderia ser aplicada aos fatos ocorridos depois de sua vigência (D.O.U. 29/04/1995). 



    3. É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, que possam gerar dano irreparável ou de difícil reparação 



    4 - Agravo legal improvido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da CF. 



    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não dissentiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o RE 415.454 e o RE 416.827, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu que o art. 75 da Lei nº 8.213/1991 (com redação dada pela Lei nº 9.032/1995) somente pode ser aplicado aos benefícios concedidos a partir de sua vigência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator